Tribunal: CARF
Processo: 13807.014097/2001-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.014097/2001-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.171 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ALUMINIO TROFA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA EM DCTF. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
A alegação de equívoco no preenchimento da DCTF referente ao preenchimento
da forma de quitação do débito confessado, por compensação, deve ser
acompanhada da prova da constituição do alegado crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.014097/2001-93
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014097/2001-93

Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), ao qual farei a complementações
pertinentes:
Trata-se do Auto de Infração–AI no 0013692 (fls. 12/13), lavrado pela DEFIS-SP, em
decorrência de Auditoria Interna em DCTF, relativamente ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ (cód. 2362), ano-calendário de 1997, no valor (principal) de R$
43.356,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora de 75%.
2. A exigência decorreu da não-localização dos pagamentos vinculados aos débitos
informados em DCTF (de PA trimestral 01-03/1997, 01-04/1997 e 01-05/1997),
conforme quadros abaixo colacionados, extraídos do demonstrativo de fls. 16 e ss, a
saber:

2.1 Não constou dos autos a data da entrega do AR, sendo informado no Despacho de fl.
43 que o recurso era tempestivo.
3. O interessado, irresignado, apresentou em 12/12/2001 a Impugnação de fl. 03, e
anexos de fls. (04/34), informando, em síntese que:  Por ocasião do preenchimento da DCTF
engano o campo
“compensações com darf” quando o certo seria o campo “compensações sem darf”, por
se tratar de saldos negativos de períodos anteriores.  Anexa DCTF retificadora com os respectiv
espelhos” para esclarecer e comprovar
esta afirmação.  Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação, espera o cancelamen
débito.

Em 30 de janeiro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro (RJ), negou provimento à impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA
INTERNA
EM
DCTF.
PAGAMENTO
NÃO
LOCALIZADO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
A alegação de equívoco no preenchimento da DCTF referente ao
preenchimento da forma de quitação do débito confessado, por
compensação, deve ser acompanhada da prova da constituição do alegado
crédito.
Cientificado (AR fls.55), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
58/61, no qual reitera os fundamentos já suscitados. Em particular, alega nulidade da decisão
recorrida, uma vez que caberia a Receita Federal localizar as declarações retificadoras, uma vez
que da data em que proferido o despacho decisório até o julgamento por parte da DRJ passaram-
se mais de 16 anos, não tendo a empresa condições de localizar os mencionados documentos.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014097/2001-93

Caso não seja reconhecida a nulidade requer o provimento do recurso no mérito, ou, quando
menos a exclusão dos juros do período.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA
DEMORA NA ANÁLISE DO RECURSO. .

Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade da decisão recorrida, uma vez que
juntou aos autos cópias das declarações retificadoras apresentadas à RFB. Sendo assim, entende
que caberia a autoridade julgadora localizar os mencionados documentos, uma vez que estaria
atribuindo à empresa uma responsabilidade que não seria dela. Alega ainda que, “passados mais
de 16 anos onde foram trocadas as suas contabilidades não consegue mais localizar os
documentos e o protocolo”.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação por não constar dos sistemas
da receita federal as declarações retificadoras apresentadas pela empresa que corrigiriam o erro
por ela apontado. Confira-se:

5.1 Alega o Interessado ter se equivocado no preenchimento da DCTF quanto a forma
de quitação dos débitos quitados via compensação. Em vez de informar a compensação
através de SNPA, informou ser compensação “com darf”. Nesse sentido, teria retificado
sua DCTF, conforme fls. 06 e ss, cujas telas das DCTF foram por mim colacionadas
abaixo:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014097/2001-93

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014097/2001-93

5.2 No entanto, não consta nos autos a prova de que as referidas declarações foram
transmitidas, mormente pelo que consta dos sistemas da RFB, dando conta de que a
declaração ativa é Original, havendo a informação de compensação “com” DARF,
conforme tela abaixo:

5.3 Além disso, não demonstrou a Impugnante a apuração inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, dos alegados créditos de Saldo
Negativo de Períodos Anteriores, utilizados para compensação do débito, de
modo a não restar comprovada a liquidez, e a certeza desses créditos.

Incorreta a premissa da Recorrente. Isso porque, a hipótese dos autos não se refere
ao lançamento (no qual o ônus da prova é da fazenda) e sim ao pedido de compensação por ela
formulado. Sendo assim, compete à Recorrente o ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
por ela pleiteado, para, só então, ser autorizada sua restituição e compensação. Sendo assim, não
há que falar em nulidade da decisão recorrida.
Além disso, é importante ressaltar que, conforme se verifica pelo item 5.3 da
decisão recorrida, a ausência da DCTF retificadora não foi a única razão de decidir utilizada pela
decisão recorrida. Isso porque, a decisão recorrida deixou claro que não foram carreados aos
autos documentos hábeis e idôneos para comprovar a existência do saldo negativo por ela
alegado.
Na impossibilidade de localizar as declarações retificadoras poderia a Recorrente
ter juntado, em fase recursal, documentação que comprovasse o erro por ela alegado. Todavia,
não o fez.
Sendo assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla
defesa.

2) MÉRITO
Quanto ao mérito, não improcedente o pedido da Recorrente, uma vez que a
questão discutida no presente processo de natureza eminentemente fática (existência ou não do
crédito que legitimaria a compensação.
Além disso, a alegação de que o a exigência estaria prescrita também não procede,
uma vez que, conforme exposto na Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.014097/2001-93

Sendo assim, não tendo a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do crédito
seja pela não localização das declarações retificadoras ou pela juntada dos documentos contábeis
que comprovassem a existência do saldo negativo, deve ser negado provimento ao recurso.

3) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DOS JUROS.

Por fim, a Recorrente formula pedido subsidiário tendo em vista a demora do
julgamento da manifestação de inconformidade.
Improcedente o pedido. A incidência de juros é regra para todas as obrigações não
adimplidas. As únicas hipóteses de exclusão de juros estão previstas no artigo 100 do Código
Tributário Nacional, dentre as quais não consta a situação mencionada pela Recorrente. Confira-
se:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo. (grifamos)

4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital